Tribunal: TJDFT
Processo: 0742672-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. TERAPIA PEDIASUIT. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. MÉTODO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. AUSÊNCIA DO ROL DA ANS. TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS. PRECEDENTES STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Há interesse de agir da ré/recorrente, na medida em que entende não haver cobertura aos tratamentos pleiteados, por se encontrarem fora do rol da ANS. Havendo argumento apresentado apenas em sede recursal, a alegação não merece conhecimento, sob pena de se configurar supressão de instância. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. Considerando o caráter experimental da terapia PediaSuit, juntamente com a falta de evidências a indicarem os benefícios desse tipo de tratamento frente à fisioterapia neuromotora convencional, não se mostra ilegal ou abusiva a conduta da apelada ao negar a cobertura ao tratamento pleiteado, porquanto amparada na lei e no contrato celebrado entre as partes, os quais excluem da cobertura tratamentos experimentais e que não se encontram no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN 465/2021). Destaque-se que a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, já considerando o julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP pela Segunda Seção daquela Corte Especial, é no sentido de ser reconhecida a ausência de obrigatoriedade de os planos de saúde cobrirem o tratamento pelo método PediaSuit (AgInt no AREsp n. 1.960.488/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). Não é de cunho obrigatório a cobertura da hidroterapia e equoterapia, pois, além de possuírem caráter experimental, estão excluídas do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, por utilizarem materiais e estruturas específicas que as impossibilitam de ser realizadas em consultório, de forma ambulatorial, conforme o Parecer Técnico no 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, da ANS, publicado em 19/08/2022. Não se podendo imputar à seguradora/operadora conduta ilícita ou abusiva, é incabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.